Tribunal: TJDFT
Processo: 0732847-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. superendividamento. investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor. PRESERVAÇÃO Da dignidade e DA sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. necessidade de dilação probatória. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da Lei no 14.181/2021, que definiu o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1o), abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolvê-lo, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. No caso presente, para se valer do rito legal para solucionar o superendividamento, é imprescindível que todas as fontes de ganhos e despesas sejam colacionadas, mas, no caso presente, sequer os contratos que amparariam a cobrança das parcelas contestadas foram juntados.
2. Apesar da definição legal, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor.
3. Assim, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.